Tribunal: TJPA
Processo: 0003650-81.2016.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003650-81.2016.8.14.0017

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AURELIO ALVES MILHOMEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 316 do CPB e ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PELO JUÍZO A QUO -

INSURGENCIA MINISTERIAL POR ENTENDER PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
Da análise dos autos entende esta relatora que a medida extrema carece de contemporaneidade, vez que os fatos atribuídos ao requerido, conforme consta no caderno processual, são provenientes dos anos de 2013 e 2014. A decisão que revogou a sua prisão preventiva foi proferida em 06 de maio de 2016, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, o recorrido encontra-se há seis anos em liberdade sem que tenha registro nos autos de descumprimento das medidas ou interferência as investigações ou a instrução processual. Destarte, não encontro razões para reformar a decisão combatida, devendo esta ser mantida pelos fundamentos apresentados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia que revogou a prisão preventiva do recorrente
AURÉLIO ALVES MILHOMEM
, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, concedendo medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319, incisos III, IV e V, do CPP.

Consta dos autos que chegou ao conhecimento do
Parquet
que teriam sido gravados supostos diálogos entre o recorrido e o interlocutor Eduardo Tadeu Gomes Rodrigues, que havia recebido valores em dinheiro de um empreiteiro para omitir ato de ofício, em razão de seu cargo de vereador do referido Município, em supostas ilegalidades em licitação/execução

de contrato administrativo, fatos que configurariam, em tese, os delitos previstos nos artigos 316 do CPB (concussão) e artigo 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais), delitos estes que subsidiaram o oferecimento de ação penal.

Que foi instaurado PIC para investigação da suposta propina e exigência de vantagem ilícita em troca de apoio político ao governo municipal, de forma que o vereador se absteria de atacar verbalmente na tribuna da câmara o gestor municipal Valter Peixoto, motivo pelo qual também fora ofertada ação penal.

Que acolhendo pleito Ministerial o juízo a quo a época, Dr. Marcos Paulo Sousa Campelo, decretou a custódia cautelar do recorrido.

Que após o cumprimento do Mandado, a então Juíza Titular da Vara, Dra.

Danielly Modesto de Lima Abreu revogou a prisão preventiva do recorrido, aplicando medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado, o Parquet interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão e consequentemente a decretação da custódia do requerido.

Aduz em suas razões que a revogação da custódia é temerária, vez que entende que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, estando presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Estando presentes os requisitos
fumus comissi delicti
e o reiterado
periculum libertatis
.

Em contrarrazões requer o recorrido o improvimento do recurso.

Em Juízo de retratação o Juiz de Direito, Dr. Luis Fillipe de Godoi Trino manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça em seu parecer, por entender que a prisão preventiva foi revogada em 06 de maio de 2016 e não havendo notícia de embaraço as investigações, bem como, por preencher o recorrido os requisitos necessários a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão impostas, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão e o presente momento processual,

pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Irresignado com a decisão do Juízo a quo que revogou a custódia cautelar do recorrido, concedendo-lhe medidas cautelares diversas da prisão interpôs o presente recurso.

Do exame dos autos verifica-se que os fatos atribuídos ao recorrido, conforme consta no caderno processual, teriam supostamente ocorridos entre os anos de 2013 e 2014. A sua prisão preventiva fora decretada em 12 de abril de 2016, sendo efetivada no dia seguinte.

A decisão combatida, em que foi revogada a custódia cautelar é datada de 06 de maio de 2016, oportunidade em que foram aplicadas as seguintes medidas diversas à prisão:

“a) Proibição de se aproximar da testemunha Eduardo Tadeu Gomes Rodrigues e de seus familiares diretos, mantendo distância mínima de 500 metros;

b) Proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a testemunha Eduardo Tadeu Gomes Rodrigues e seus familiares diretos;

c) Proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial;

d) recolher-se a sua habitação até às 21:00h, inclusive nos dias de folga e feriados, salvo por motivo imperioso de trabalho, estudo regular ou de assistência à saúde de natureza urgente/emergente, devida e idoneamente comprovados;

e) Proibição de se manifestar na Câmara Municipal ou qualquer outro lugar desta urbe sobre o objeto de apuração nas ações penais em trâmite, salvo no bojo dos autos processuais, abstendo-se de manifestações depreciativas, intimidatórias contra as testemunhas e partes adversas; (...)”

O recurso do Ministério Público foi interposto em 28 de julho de 2017, com as contrarrazões apresentadas em 26 de setembro de 2019, encaminhado a esta instância recursal foram constatada a ausência do juízo de retração, tendo então os autos baixados em diligencia para o cumprimento do disposto no artigo 581 do CPB, só retornando a este Egrégio Tribuna em abril de 2022 e após parecer da Procuradoria de Justiça

foram conclusos a esta relatora para julgamento no presente mês de junho.

Destarte, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que carece de contemporaneidade dos fatos narrados para a decretação da medida extrema neste momento processual, vez que não há razões concretas que justifiquem a revogação das medidas cautelares aplicadas há mais de seis anos, sem que tenha notícia nos autos do seu descumprimento, nem que o recorrido tenha ameaçado testemunhas ou criado embaraços às investigações ou a instrução processual.

Sobre o tema
trago a colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E MAUS TRATOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.[...]3.
No caso concreto, ficou assentado que "os recorridos se encontram em liberdade há mais de 1 (um) ano, sem a demonstração de fatos que indiquem concretamente a atualidade da ameaça representada pela liberdade nesse processo, o que afasta a urgência que justifica a medida
."4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1986789/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/4/2022, grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão do Juízo a quo em todos os seus termos.

É como voto.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 05/07/2022